Tribunal: STF
Processo: HC 184215
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco Marcelo Brandão e outros, em benefício de Antônio Diego Braz dos Santos, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conheceu em parte e negou provimento ao recurso em Habeas Corpus n. 124.904.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante e posteriormente condenado à pena de oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão, no regime fechado (abrandado para o semiaberto em razão da detração pelo tempo de custódia preventiva), pela prática de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e por corrupção de menores (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Consta da denúncia que o paciente, com emprego de violência e grave ameaça, juntamente com outros agentes, um deles adolescente, subtraiu aparelhos celulares, dinheiro e objetos pessoais de duas vítimas. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará alegando constrangimento ilegal na sentença pela ausência de fundamentação da prisão preventiva.
    4. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 124.904, no Superior Tribunal de Justiça, conhecido parcialmente pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, e na extensão conhecida negado provimento ao recurso, tendo-se na decisão monocrática:
    “(...) Dos elementos colacionados nos autos, infere-se que o recorrente, após ser preso em flagrante em 6/6/2015, teve convertida a prisão em preventiva no dia 10/6/2015 e, posteriormente, foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime semiaberto em razão da detração, mais pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, porque, juntamente com outros agentes, um deles adolescente, subtraiu aparelhos celulares, dinheiro e objetos pessoais das vítimas. 
    Quanto aos fatos, narra a denúncia: 
    "Consta nos autos do Inquérito Policial 134-00406/2015, que na data de 06 de junho de 2015, por volta das 15h na Rua Eduardo Bezerra, bairro São João do o Tauape, os delatados, em coautoria o adolescente ANTÔNIO IVAN VIEIRA DA SILVA, subtraíram as bolsas das vítimas JAMILE FILGUEIRAS BONFIM e MIRNA CARDOSO ALBUQUERQUE, mediante grave ameaça e violência. Nas referidas bolsas as vítimas traziam documentos pessoais, dinheiro e aparelhos celulares. No momento dos fatos, as ofendidas caminhavam pela citada rua quando foram abordadas pelos delatados e pelo adolescente ANTÔNIO IVAN, que passavam pela rua em um veículo Fiat Palio de cor prata. Então, o delatado DIEGO ROCHA e o citado adolescente desceram do carro e subtraíram os pertences das vítimas, mediante violência e grave ameaça. Após a prática delituosa, os agentes empreenderam fuga" (e-STJ fl. 32-36, grifou-se). “ (doc. 16).
    Verifica-se que o Juiz de primeiro grau, em 10/6/2015 converteu o flagrante em custódia preventiva, a bem da ordem pública. 
    Instado a reavaliar os fundamentos da decisão constritiva, no dia 26/4/2016, o Magistrado singular relaxou a preventiva do então denunciado ao reconhecer excesso de prazo para formação da culpa (e-STJ fls. 40-41). 
    Encerrada a instrução, foi proferida sentença condenando o recorrente às penas de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (após a detração), mais pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, nos termos da inicial. 
    Na ocasião, o Juiz sentenciante negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, decretando o sequestro cautelar, nos seguintes termos: 
    "Em caso de recurso, NEGO ao apenado o direito de recorrer em liberdade, considerando o quantum total da condenação e para evitar que este venha a cometer novos crimes, haja vista ter cometido outro crime da mesma espécie, na Comarca de Caucaia em contemporaneidade com o presente fato, tornando-se imprescindível a salvaguarda da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como a execução das penas ora aplicadas (art. 312, do CPP)" (e-STJ fl. 53, grifou-se).
    Inconformada, a defesa ingressou com remédio constitucional perante o Tribunal de origem que denegou a ordem, afastando, inicialmente, a análise das irregularidades quanto à dosimetria da pena, dado que "o reexame da matéria implica em incursão profunda nos elementos de prova, procedimento este, tal qual já referido, descabido na via mandamental de habeas corpus, devendo ser pleiteada em recurso próprio, qual seja, Apelação Criminal, o que, inclusive, que já foi interposta pelo impetrante, razão pela qual deixo de conhecer da aludida matéria na presente via recursal" (e-STJ fl.107). 
    A Corte a quo entendeu suficientemente fundamentada a decisão de primeiro grau, porquanto, "a autoridade impetrada destacou, como fundamento da segregação cautelar, a garantia da ordem pública, ressaltando que o paciente cometeu outro crime da mesma espécie, quando restituída sua liberdade provisoriamente, em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa", o que é "suficiente a indicar a possibilidade concreta de reiteração delitiva, justificando a manutenção da constrição para garantia da ordem pública" (e-STJ fls. 109-110, grifou-se). 
    Concluindo, por fim, que, mostra-se "irrelevante a pretensa existência de condições pessoais favoráveis do paciente e descabida a substituição da segregação preventiva por outras medidas cautelares" (e-STJ fl. 110). 
    Delineado o contexto fático processual, ressalta-se, prima facie, que as questões atinentes à dosimetria da pena e ao regime inicial fixado não foram objetos de deliberação pelo Tribunal de origem, sobretudo porque serão analisadas oportunamente quando do julgamento da apelação criminal, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta por este Sodalício do ponto, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse mesmo sentido: (…)
    Outrossim, constata-se que a custódia do recorrente encontra-se fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se devida diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente por conta da periculosidade social do agente, demonstrada pelo seu histórico criminal. 
    De fato, a medida extrema faz-se necessária, no caso, para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o acusado "cometeu outro crime da mesma espécie, quando restituída sua liberdade provisoriamente" (e-STJ fl. 109, grifou-se). 
    Com efeito, o fato de o ora recorrente responder a outra ação penal, que teria cometido quando em liberdade durante a instrução, embora não seja hábil para o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes, é circunstância que revela periculosidade social e inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. 
    Merece registro que, nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, para fins de justificação da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, "não há que se falar em necessidade de condenações transitadas em julgado para que reste configurada a periculosidade do agente, baseada na reiteração criminosa, a qual, para fins de justificar a custódia cautelar, diversamente do que ocorre na hipótese de majoração da pena-base, requer apenas demonstração de constante envolvimento do réu em condutas delitivas, aptas a indicar que, solto, voltará a delinquir" (HC nº 221.067/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012), exatamente como ocorre no caso em exame. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça: (…)
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado, ainda que de ofício, por este Superior Tribunal. Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, na extensão, nega-se-lhe provimento. Recomenda-se, todavia, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. Publique-se e intimem-se” (doc. 16).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegada ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, que seria genérica, e no direito do paciente de apelar em liberdade.
    Menciona a pandemia do Covid-19, invocando a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347 para afirmar que “sua manutenção no cárcere poderá significar o aumento do risco para níveis indesejáveis”, justificando a expedição liminar de alvará de soltura. 
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) seja julgado procedente o presente wirt, concedendo a ordem de soltura, comunicando a autoridade coatora, a fim de tomar ciência da decisão ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conheceu em parte e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso em Habeas Corpus n. 124.904.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante por roubo majorado e corrupção de menores, tendo sido convertida a prisão em preventiva pelo magistrado processante da ação penal, tendo assentado:
    “Nos presentes autos, o crime fora praticado com violência real contra as vítimas, com emprego de arma e em concurso de pessoas, havendo a conjugação de três condutas criminosas em uma mesma continuidade delitiva, em curto período de tempo, o que demonstra a efetiva periculosidade dos agentes criminosos. 
    Como visto, os fatos até aqui apurados indicam um elevado grau de periculosidade dos investigados, inferindo-se que os mesmos são tendentes para o destemor à Lei, de forma que a possibilidade de praticarem outros delitos é bastante provável e materialmente plausível, o que leva à presunção de que os mesmos, em liberdade, venham a delinquir novamente, de forma que venham a por a sociedade em risco, o que já ocorre com a população diante de crimes desta natureza, modalidade de crime bastante violento, que normalmente tem grande repercussão no seio social, principalmente em razão da forma com que os meliantes tratam as suas vítimas, muitas vezes com frieza e violência acentuada” (doc. 3).
    10. Após oito meses de custódia preventiva, o magistrado processante reconheceu o excesso de prazo e relaxou a prisão do paciente, que praticou novo delito, da mesma espécie, após sua libertação.
    11. Encerrada a instrução, foi proferida sentença condenatória negando o direito de o paciente apelar em liberdade, havendo referência aos fundamentos utilizados para a decretação de sua prisão preventiva, acrescentando-se:
    “(...) NEGO ao apenado o direito de recorrer em liberdade, considerando o quantum total da condenação e para evitar que este venha a cometer novos crimes, haja vista ter cometido outro crime da mesma espécie, na Comarca de Caucaia em contemporaneidade com o presente fato, tornando-se imprescindível a salvaguarda da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como a execução das penas ora aplicadas”. 
    12. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias do caso e pelo risco concreto de reiteração delitiva, tendo o paciente voltado a delinquir em crime de igual classificação penal, após ser beneficiado com o relaxamento da sua prisão preventiva. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014). 
    "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E QUADRILHA ARMADA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na denúncia - a demonstrar a periculosidade do paciente - e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. [...]" (HC n. 117.090/SP, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2013). 
    13. Quanto ao risco da epidemia do Covid-19, o Plenário não referendou a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347 no sentido de conclamar os juízes a relevar as circunstâncias sanitárias. Mantidas foram as prisões levadas a efeito, assentando aquele Ministro relator, em sua decisão, caber ao juízo local avaliar e decidir sobre a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Nada impede, entretanto, que, havendo justificativa específica, apresente a defesa, no juízo de origem, o pedido para reavaliação de situação específica do paciente. 
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora